Tribunal: TJSP
Processo: 0044500-25.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de ação de cobrança julgada procedente em parte – Alegada parceria comercial havida entre a autora e as rés, as quais assumiam os pedidos de venda de embalagens térmicas que a acionante não conseguia cumprir perante seus clientes mediante o compromisso assumido por elas de pagar o percentual/comissão de 10%, 4% ou 5%, a depender

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de ação de cobrança julgada procedente em parte – Alegada parceria comercial havida entre a autora e as rés, as quais assumiam os pedidos de venda de embalagens térmicas que a acionante não conseguia cumprir perante seus clientes mediante o compromisso assumido por elas de pagar o percentual/comissão de 10%, 4% ou 5%, a depender do cliente – Cobrança de comissões não pagas pelas rés à autora - Distribuição do recurso à Exma. Desembargadora Relatora da 24a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Conflito suscitado pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que envolve a cobrança de comissões não pagas decorrentes de parceria comercial estabelecida entre a autora e as rés – Ausência de discussão acerca de questões afetas ao Direito de Empresa (Livro II da Parte Especial do Código Civil, arts. 966 a 1.195 do Código Civil) - Competência residual das Subseções de Direito Privado - Art. 5°, § 3o, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 24a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.